Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739651-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE ABREU CAVALCANTI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, por considerar que o bloqueio em duplicidade nas contas bancárias mantidas pela recorrente já foi sanado por meio de desbloqueio dos valores em excesso mediante sistema SISBAJUD, e tendo por inexistente prova de que o bloqueio excessivo persiste, indeferiu o pedido de levantamento da constrição. Em suas razões, a recorrente argumenta que os extratos bancários acostados aos autos demonstram a existência de bloqueios em duplicidade, que totalizam R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), embora a tutela de urgência deferida em favor da parte agravada tenha sido no sentido de bloqueio de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Afirma que, em 11/04/22, foi realizado o primeiro bloqueio, no citado valor. No entanto, supreendentemente, em 14/04/22, novo bloqueio foi realizado, em idêntico montante. Ressalta que, dos R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) bloqueados, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foram transferidos para uma conta judicial. Todavia, segundo afirma, o outro bloqueio, realizado em 14/04/22, não foi restituído à agravante, a despeito de o magistrado singular ter declarado, na decisão agravada, o contrário. Afirma ter diligenciado junto ao Banco do Brasil, solicitando declaração correspondente, mas tal instituição negou-se a fornecê-la, mediante o argumento de que os bloqueios decorreram de ordem judicial. Requer a concessão de “efeito suspensivo” para determinar a liberação do valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ou, ao menos, para determinar a expedição de ofício ao Banco do Brasil para prestar informações sobre a existência dos bloqueios citados. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para levantar o bloqueio realizado em duplicidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – aquilo que o agravante nomeou de “efeito suspensivo”, a despeito do teor do art. 300, do CPC: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à agravante, eis que, eventualmente existente o bloqueio duplicado, teve valores constritos em excesso, passíveis de lhe ocasionar prejuízo ao exercício de suas atividades. Quanto ao outro requisito legal, não há prova inconteste de que os valores bloqueados em duplicidade (IDs no 41545200 e 41547368) não foram restituídos, sendo improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido para ordenar a restituição pretendida sem a certeza de que, de fato, a ordem de desbloqueio efetivada pelo juízo singular não foi executada. Por outro lado, tal constatação pode ser obtida facilmente mediante informações colhidas da instituição financeira gestora das contas bancárias objeto da ordem judicial, que, como demonstram os e-mails de ID no 41545201 e 41547370, negou-se a fornecê-las diretamente à recorrente. Diante da referida circunstância, em princípio, o indeferimento do pedido de expedição de ofício atenta contra o dever de cooperação das partes e do juízo para a resolução definitiva da referida questão. Revela-se provável, portanto, que, no julgamento colegiado, o recurso venha ser provido quanto ao tema. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando informações acerca dos bloqueios realizados, bem assim, especificamente, se a ordem de desbloqueio do valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a que se referiu a decisão de ID no 136064339 dos autos de referência, foi efetivamente cumprida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator